Tribunal: STF
Processo: ARE 1390572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE. EC 20/98. REAJUSTE COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 11.378/2008. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE REGENTE AUXILIAR NÃO ENQUADRA NA LEGISLAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A questão de mérito em apreço cinge-se em verificar se a recorrida tem direito ao reajuste de seus proventos de aposentadoria, com base no piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008, pela necessidade de observância aos princípios da integralidade e paridade, em consonância com as regras de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.



    2. In casu, o ingresso da autora nos quadros da administração pública municipal remonta o ano de 1975, consoante extrato de tempo de contribuição, o que fundamenta a observância à regra trazida pela EC 20/98. A EC nº 41/2003 extinguiu o direito à paridade entre ativos e inativos, mantendo o direito à paridade apenas aos titulares dos benefícios em fruição na data de promulgação da referida Emenda, ou àqueles que implementaram as condições antes da entrada em vigor da EC 41/2003, caso da autora.



    3. No bojo do processo administrativo que tramitara junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (31.737/2003) restou declarada a legalidade da Portaria nº 849/2003 que concedeu à servidora a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, com fulcro nos artigos acima colacionados, por reconhecer que ela satisfazia todos os requisitos necessários.



    4. O cargo exercido pela autora junto à Prefeitura de Boa Viagem, Regente Auxiliar I, não se enquadra nas normas estampadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto à formação mínima necessária, a qual a Lei nº 11.738/08 trata como condicionante para o profissional do magistério público da educação básica fazer jus ao Piso Salarial Nacional.



    5. Não tendo a carreira ocupada pela recorrida sido contemplada pelo piso salarial profissional instituído pela Lei Federal nº 11.738/08, não há que se suscitar o direito à aplicabilidade do piso salarial do magistério, nem tampouco em pagamento de diferenças.



    6. Apelação Cível e Reexame Necessário conhecidos e parcialmente providos, mantendo o direito da apelante à integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria, entretanto, reformando a decisão impugnada no que diz respeito à concessão de reajuste com base no Piso Salarial Nacional do Magistério. Sucumbência recíproca no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 83º, Ie 86 do CPC/15”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 40, § 1º, "a" e §§ 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Lei Federal nº 11.738/2008, que trata do Piso Salarial Nacional, estabelece em seu artigo 2º, §2º, que, por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.



    Por sua vez, a Lei nº 9.394/96, que trata das diretrizes e bases da educação nacional (LDBE), determina quem são considerados profissionais da educação escolar básica e qual formação lhes é necessária:



    Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)



    I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)



    II - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)



    III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016) 



    IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)



    V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)



    Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017) (grifos nossos) 



    Analisando o caso dos autos, observa-se que a apelada ocupa o cargo de Regente Auxiliar I. É o que se depreende do seu próprio requerimento de aposentadoria (fl. 23), da Portaria que deferiu a aposentadoria (fl. 28) e dos demais documentos carreados aos autos.



    O Anexo I, da Lei Municipal nº 438, de 28 de novembro de 1986, elenca os níveis e requisitos necessários para os servidores do magistério do Município de Boa Viagem, ao passo que, para o cargo de Regente Auxiliar I, exige-se “escolaridade até a 4º Série do 1º grau’.



    Verifica-se, portanto, que a situação da apelada não se ajusta às normas estampadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto à formação mínima necessária, a qual a Lei nº 11.738/08 trata como condicionante para o profissional do magistério público da educação básica fazer jus ao Piso Salarial Nacional”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente